Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738050-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto Médico Cirúrgico Asa Sul Ltda contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação anulatória de ato administrativo 0708238-38.2023.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A matéria devolvida diz respeito à (im)possibilidade da “desinterdição” do estabelecimento agravante (prestação de serviços na área de saúde), por meio de tutela de urgência. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de urgência, proposta pelo Instituto Médico Cirúrgico Asa Sul Ltda em desfavor do Distrito Federal. Alega que atua no ramo da saúde desde 1997, em diversas especialidades, incluindo procedimentos cirúrgicos. Pontua que, em setembro de 2021, a Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal emitiu licença sanitária a si, permitindo os procedimentos. Relata que, no mês seguinte, foi autuada pela mesma Autoridade Sanitária, por meio do Auto de Infração no 97594, em que apontou 21 (vinte e uma) supostas infrações cometidas, resultando em Termo de Interdição contra o qual recorreu administrativamente. Argumenta que, em 07 de janeiro de 2022, foi determinada a parcial desinterdição, permitindo o funcionamento e realização de cirurgias Tipo I, entretanto não foi autorizada a realização de cirurgias de maior porte. Destaca que as impropriedades apontadas no Auto de Infração e Interdição foram todas sanadas e que, como sua licença de funcionamento foi concedida com base em projeto arquitetônico e instalações prediais para realização de todas suas atividades, deve ser anulado o ato administrativo que determinou a desinterdição parcial, até mesmo porque a situação criada pela parte ré após a concessão da própria licença, inviabilizou a renovação da que fora concedida nos mesmos termos. Aduz que a autoridade que reavaliou a interdição o fez com base em normas ulteriores às vigentes no momento da concessão da licença, caracterizando abuso de autoridade exigir novo processo de licenciamento como condicionante à plena desinterdição. É o relatório. DECIDO. Para concessão da tutela de urgência, faz-se necessário comprovar o preenchimento dos pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não restou comprovada a probabilidade do direito. Como se observa do documento ID 165643987, foi expedida a Licença Sanitária em 15 de setembro de 2021, com validade de 1 (um ano). Posteriormente, foi realizada a interdição do estabelecimento comercial em razão de irregularidades com base na lei de regência à época da interdição (ID 165646697). De fato, a parte autora comprovou o cumprimento das exigências do Auto de Infração no 97594/2021, conforme se observa do Termo de Desinterdição Parcial ID 168307117. Ocorre que não houve suspensão do prazo de licenciamento enquanto o estabelecimento encontrava-se interditado, motivo pelo qual a licença se findou em 14 de setembro de 2022, não havendo prova nos autos de novo licenciamento realizado. Dessa forma, para que a parte autora requeira nova licença, faz-se mister comprovar o atendimento à legislação vigente à época do novo pedido. Sendo assim, como não houve a comprovação dos pressupostos da nova legislação, não é possível a expedição de nova licença e, consequentemente, torna-se ineficaz a concessão de tutela de urgência, haja vista que a desinterdição não permitirá a realização da atividade profissional requerida, em razão da inexistência de nova licença nesse sentido, condição imprescindível para o exercício da atividade. Percebe-se, inclusive, que o pedido de licença se encontra pendente de análise na Vigilância Sanitária do Distrito Federal – VISADF, conforme documento ID 168307116, pág. 2. Firma-se mais que, a Autoridade Sanitária não está vinculada à licença anterior para efeito de renovação nos mesmos termos, cediço que é que, as diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC - Anvisa - são regulamentações técnicas que podem sofrer alteração no tempo e modo a depender da prática em questão. Vê-se que para o caso da autora, os procedimentos cirúrgicos de maior porte têm que seguir padrões diversos (os da RDC n. 50/2020; RDC 51/2011; RDC 222/2018 e RDC n. 63/2011), além da Instrução Normativa n. 17/2017/DIVISA/SVS/SES, tanto assim que houve orientação para a devida adequação no bojo do próprio Termo de Orientação/Vistoria - Id 168307117. Dessarte, como não foi possível reconhecer, em sede de cognição sumária, o preenchimento de todos os requisitos para o exercício da atividade requerida, faz-se necessária a dilação probatória para melhor análise do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se o Distrito Federal para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. (destaque nosso) A parte agravante, reportando-se aos fundamentos trazidos na petição inicial, sustenta que “em setembro de 2021, foi concedida licença sanitária com validade de 1 ano, em menos de 1 mês foi lavrado auto de infração apontando impropriedades que foram supridas, mas, o auto de desinterdição parcial não permitiu o retorno de todas as atividades cirúrgicas da clínica, reduzindo de unidade tipo 3 para unidade tipo 1, indevidamente. Não bastasse, o pedido de renovação de licença sanitária encontra-se em análise desde 26/09/2022, ou seja, a quase um ano. Indevidamente o Agravante está sofrendo as consequências de uma atuação inapropriada por parte do Estado, inviabilizando a atividade econômica por meio da autuação indevida e da morosidade na análise de nova licença sanitária. Assim, é imprescindível a concessão de medida liminar em tutela de urgência”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar a “imediata e total desinterdição do estabelecimento e atividades” e, no mérito, a confirmação da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na análise da ocorrência (ou não) de ilegalidade do ato administrativo que determinou a interdição parcial das atividades da agravante. A interdição de estabelecimento comercial constitui exercício do Poder de Polícia Administrativa, que tem a finalidade limitar direitos individuais em prol do interesse da coletividade. Nesse toar, uma das características desse Poder da Administração é a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, tendo como consequência direta a inversão dos ônus da prova, ou seja, compete ao administrado comprovar que a atuação da Administração foi ilegal ou que os fatos aduzidos são inverídicos. Nesse sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência desta Corte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA SOB A FORMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL VAREJISTA. CASSAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. DESQUALIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVIABILIDADE. PLAUSIBILIDADE AUSENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). [...] 3. Sobejando que o estabelecimento comercial varejista destinado à venda de produtos alimentícios tivera cassada a licença administrativa exigida para seu regular funcionamento, a interdição levada a efeito pela administração ressoa legítima, pois lhe é assegurado, no exercício legítimo do poder de polícia que lhe é inerente, vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar e interditar o estabelecimento que funciona à margem do exigido como forma de preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com o desenvolvimento de atividades comerciais sem observância do legalmente admitido. [...] (TJDFT, 1a Turma Cível, Relator: TEÓFILO CAETANO, Acórdão 1179886, DJE: 28/6/2019) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INTERDIÇÃO. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE DE ALTO GRAU DE RISCO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. PENDÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em mandado de segurança, deferiu pedido liminar para suspender os efeitos de Auto de Interdição e permitir imediata abertura do estabelecimento comercial autuado, sob pena de multa. 2. Em razão da constatação de pendências no processo de licenciamento do impetrante/agravado no âmbito do Distrito Federal, inclusive perda de validade do Alvará de Localização e Funcionamento, e diante do alto grau de risco envolvido na atividade desempenhada no estabelecimento (comércio varejista de combustíveis para veículos automotores), conforme Anexo VI do Decreto Distrital n. 36.948/2015, é incabível conceder a medida liminar requerida no mandado de segurança impetrado na origem, pois ausentes os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Acórdão 1428368, DJE: 20/6/2022) (destaque nosso) Compulsando os autos originários, constata-se que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabe. A licença de funcionamento, com validade de um ano (autos originários - id 165643987), findou-se em 14 de setembro de 2022. Por se tratar de ato administrativo negocial, há necessidade de novo pedido, por não existir renovação automática, o qual será submetido a exame pela Administração, atualmente, pendente de análise na Vigilância Sanitária do Distrito Federal (autos originários - id 168307116, pág. 2). Nesse contexto, conformou destacou a MM. Juíza a quo, “a Autoridade Sanitária não está vinculada à licença anterior para efeito de renovação nos mesmos termos, cediço que é que, as diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC - Anvisa - são regulamentações técnicas que podem sofrer alteração no tempo e modo a depender da prática em questão. Vê-se que para o caso da autora, os procedimentos cirúrgicos de maior porte têm que seguir padrões diversos (os da RDC n. 50/2020; RDC 51/2011; RDC 222/2018 e RDC n. 63/2011), além da Instrução Normativa n. 17/2017/DIVISA/SVS/SES, tanto assim que houve orientação para a devida adequação no bojo do próprio Termo de Orientação/Vistoria - Id 168307117.” Efetivamente, ao Poder Judiciário é permitido apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado imiscuir no mérito administrativo, substituindo a atuação administrativa, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes (Constituição Federal, art. 2o). A licença para funcionamento de estabelecimento comercial é ato administrativo vinculado, concedido mediante preenchimento de todos os requisitos legais. Assim, ausente a demonstração de vício capaz de desnaturar o ato administrativo, não é permitido ao Judiciário, ao arrepio de qualquer análise do contexto fático, determinar a desinterdição das atividades da agravante, sem ter sido angularizada a relação processual. Ademais, eventual comprovação de excessiva morosidade da Administração, o que não se verifica no presente caso, poderia ensejar a aplicação de multa cominatória, mas jamais a determinação judicial de retomada das atividades sem cotejo pela área técnica administrativa do preenchimento dos requisitos legais, mormente em se tratando de prestação de serviços de saúde, inclusive com realização de cirurgias de qualquer porte, em que o rigor no atendimento das normas de vigilância sanitária deve ser observado. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido, tendo-se por correta a decisão que manteve a interdição das atividades comerciais da agravante. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator